Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717833-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DAVID CLAYTON ROCHA BRAGA, RENATA KELI FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de RENATA KELI FERNANDES e DAVID CLAYTON ROCHA BRAGA. A parte agravante sustenta, em síntese, a legalidade da retenção do imóvel adquirido pelos agravados, enquanto perdurar a inadimplência de pagamento estabelecido contratualmente. Desse modo, pretende obter declaração judicial que autorize a retenção das chaves do imóvel até o término da ação de cobrança, inclusive como ato coercitivo para o pagamento do acordado em contrato. Além disso, informa que as obras no imóvel irão ser concluídas em junho deste ano, e teme ser obrigada a entregar as chaves mesmo em face da inadimplência dos agravados. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante defende a necessidade de autorização para retenção das chaves do imóvel objeto do contrato discutido na ação, em razão do suposto inadimplemento da correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal. Segundo a agravante, é “altamente provável” que os agravados, mesmo inadimplentes, recorrerão ao Poder Judiciário para obrigá-la a entregar as chaves, a partir de junho de 2024, quando se encerram as obras do imóvel. Em primeira análise, observa-se que as razões da agravante estão embasadas em elementos eventuais e incertos, seja quanto à data precisa de finalização das obras, seja em relação às atitudes futuras dos agravados. Com isso, afasta-se a probabilidade do direito. Além disso, os contratantes não podem exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de cumprir a própria obrigação prevista no contrato (Art. 476 do Código Civil). Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator